Tribunal: STF
Processo: RE 1443964
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DA TAXA SELIC. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.047 E 7.064. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS RETROATIVOS, EM FACE DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO E RIOPREVIDÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRAM A UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA MORE UXORIO COM O DE CUJUS NA ÉPOCA DE SEU FALECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. 1. Trata-se de ação em que a autora pleiteia a concessão do benefício de pensão por morte, em razão do falecimento de seu companheiro em 07/03/2021, bem como o pagamento dos benefícios retroativos desde 15/04/2021. 2. A parte ré apelou, alegando, em síntese, que a autora não teria comprovado a convivência more uxória ao tempo do falecimento do servidor, bem como a dependência econômica. Ainda requereu, subsidiariamente, modificação quanto aos índices aplicados aos consectários legais. 3. Considerando o regramento aplicado ao caso em comento (Lei nº 5.260/2008), cumpre destacar que a parte autora logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à implementação do benefício. 4. Verifica-se, da prova testemunhal, a existência de coabitação entre o casal, de modo público e notório, configurando a união estável havida, sendo certo que o servidor falecido, quando conheceu a autora, já era viúvo. 5. Dos documentos em indexadores 37, 60/63 e 101 – fl. 110, se constata o mesmo endereço de residência para a autora e o falecido, bem como as fotos em indexadores 46/58 demonstram o carinho mútuo e a convivência familiar entre eles. 6. Quanto à dependência financeira, esta restou presumida diante do reconhecimento da união estável, sendo certo que ficou caracterizada a convivência pública, contínua e duradoura, constituída com o objetivo de construção familiar, conforme dispõe o Código Civil em seu artigo 1.723. 7. No que se refere aos consectários legais, a sentença corretamente determinou a aplicação do Tema 905 do STJ, ou seja, incidência do INPC para fins de correção monetária, bem como, para os juros de mora, aplicação da remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n º 11.960/2009). 8. Manutenção da sentença que se impõe. RECURSO DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Asseveram que, “a partir de 09/12/2021, tempo em que passou a vigorar a Emenda Constitucional nº 113/2021, o legislador previu aplicação da taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública” (fl. 8, e-doc. 15). 



    Assinalam que “os juros moratórios devem ser fixados pelo percentual aplicável às cadernetas de poupança, conforme redação dada pela Lei nº 11.960/2009, até 08/12/2021 e a correção monetária pelo INPC, até 08/12/2021, com posterior incidência da Taxa SELIC, a título de juros moratórios e correção monetária, segundo novo regramento constitucional imposto pela Emenda supracitada” (fls. 8-9, e-doc. 15).



    Salientam que ,“na ausência de pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal acerca da (in)constitucionalidade do art. 3º da EC nº 113/2021, ao menos até o momento, compete ao intérprete obedecer à presunção de constitucionalidade das leis” (fl. 9, e-doc. 15).



    Pedem “seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão de acordo com nossas razões supra” (fls. 9-10, e-doc. 15).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Na espécie, o Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com os seguintes fundamentos: 



    “(...) o acórdão foi expresso e suficientemente claro ao tratar da questão dos consectários, afastando o pleito subsidiário dos réus para aplicação de juros da caderneta de poupança entre 30/06/2009 e 08/12/2021 (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, modificado pela Lei nº 11.960/09) e da SELIC a partir de 09/12/2021 (EC nº 113/2021); bem como, para a correção monetária, seja aplicado o Tema 810 do STF e a Emenda Constitucional nº 113/2021, incidindo o IPCA-E a partir de 30/06/2009 e a SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021 (...) o acórdão analisou a questão, fundamentando que a sentença estava correta ao determinar a aplicação do Tema 905 do STJ, o qual estabelecia a incidência do INPC para fins de correção monetária, bem como, para os juros de mora, aplicação da remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n º 11.960/2009)” (fls. 5-6, e-doc. 12).



    No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, dispõe-se: 



    “(...) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 



    Estão pendentes de análise neste Supremo Tribunal as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.047 e 7.064, Relator o Ministro Luiz Fux, que têm como objeto a legitimidade jurídica das disposições da Emenda Constitucional n. 113/2021:



    “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT em face do inteiro teor da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, que ‘Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências’” (ADI n. 7.047/DF, DJe 19.12.2019).



    “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – CFOAB, a ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB, a CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – CSPB, a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS – CPSM, a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS CARREIRAS E ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO – CONACATE e a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES DE POLICIAIS CIVIS – COBRAPOL, contra (a) as Emendas Constitucionais nºs 113/2021 e 114/2021, por violação do Estado democrático de direito (art. 1º, CRFB), do devido processo legislativo (arts. 5º, LIV, 55, III, 60, I e § 2º, CRFB), do princípio da separação dos poderes (art. 2º, CRFB), do direito de propriedade (art. 5º, XXII, CRFB), do princípio da isonomia (art. 5º, caput, CRFB), do direito à tutela jurisdicional efetiva e razoável duração do processo (art. 5º, XXXV e LXXVIII, CRFB), do princípio da segurança jurídica, da coisa julgada e do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CRFB), do princípio do juiz natural (art. 5º XXXVII e LIII, CRFB), do devido processo legal (art. 5º, LIV, CRFB) e dos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência administrativas (art. 37, CRFB); e (b) a Emenda Constitucional nº 95/2016, para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 107, caput e I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (ADI n. 7.064-MC/DF, DJe 22.2.2022).



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.047, busca-se a declaração de inconstitucionalidade “total do texto autônomo e das alterações constitucionais e transitórias promovidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021, por violação aos dispositivos da Constituição Federal”. No parecer, a Procuradoria-Geral da República assim opinou sobre a constitucionalidade do art. 3º do Emenda Constitucional n. 113/2021:



    “É constitucional o art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, que elegeu a ‘taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)’ como índice de ‘atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora’ nas ‘discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (...), inclusive do precatório’.



    (...) A aplicação imediata (inclusive aos precatórios já expedidos) das alterações relativas ao regime de pagamento de precatórios, trazidas pela Emenda Constitucional 113/2021, não viola as garantias constitucionais do direito adquirido e da coisa julgada nem os princípios da isonomia e da efetividade da jurisdição” (manifestação da Procuradoria-Geral da República na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.047, em 24.5.2022).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento dessas ações diretas poderá afetar interpretação dada pelo Tribunal de origem ao art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, visando proceder à aplicação imediata da Taxa Selic na atualização de débitos decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública e à determinação do marco temporal dessa incidência.



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para se aguardar o julgamento daquelas ações diretas de inconstitucionalidade.



    Em situações jurídicas análogas à trazida neste recurso, Ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram a devolução do processo à origem, para que se aguardasse o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.047 e 7.064: RE n. 1.445.186/ RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 8.8.2023, e RE n. 1.414.008/PB, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.4.2023. 



    4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aguardar o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.047 e 7.064, após o que exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora